Tribunal: STF
Processo: ARE 1129998
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26).



    III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139).



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).